Tribunal: TJMT
Processo: 0001810-45.2011.8.11.0033
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001810-45.2011.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE JADIR FACCIO - ME - CNPJ: 06.982.999/0001-06 (APELADO), JOSE JADIR FACCIO - CPF: 503.083.191-68 (APELADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 21978980) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito reiteradas vezes, tendo em vista que o executado promoveu a compensação de seu débito, com benefícios legais vigentes, claramente, não houve abandono
”.

Assevera que “
o processo de compensação ainda encontra-se em trâmite, pendente de conclusão, motivo pelo qual não há de se falar em inércia da parte exequente em promover o andamento do feito
”.

Afiança que, para a configuração do abandono da causa, “
a parte deve ser intimada para suprir a falta, isso implica em uma primeira intimação não atendida (a falta) e uma segunda advertência de que nova situação de inércia implicará em abandono de causa, para, somente então, se permitir a extinção do feito sem resolução do mérito
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (Id. 21979459).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse mesmo dispositivo legal do Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo exequente por mais de 30 (trinta) dias.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pelo credor. Sem verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, com as providências, anotações e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC).
(Id. 21978980, fls. 2).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20112050, Id. 21976455), em que a inicial foi protocolada no dia 23 de setembro de 2011 (Id. 21976454, fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 3 de outubro do mesmo ano (Id. 21976456).

Os executados foram citados pelo correio em 20 de outubro de 2011 (Id. 21976457) e, na data de 12 de janeiro de 2012, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 21976458).

Na data de 10 de janeiro de 2014, a Fazenda Pública requereu “
a suspensão do andamento do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias, enquanto aguarda-se o processamento do processo de compensação e finalizado o parcelamento
” (Id. 21976467), a ser deferido em 17 de janeiro do mesmo ano (Id. 21976468).

Após, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito por mais três (3) vezes: em 1º de setembro de 2014 (Id. 21978372), em 26 de fevereiro de 2016 (Id. 21978974) e em 30 de junho de 2017 (Id. 21978977). Na data de 12 de dezembro de 2017, certificou-se o decurso do prazo do último pedido de suspensão (Id. 21978976).

Em decorrência, a Fazenda Pública recebeu os autos em carga na data de 9 de janeiro de 2018, para que manifesta-se acerca do decurso de prazo de suspensão, devolvendo-os em 13 de abril do mesmo ano (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 1810-45.2011.811.0033, código nº 31055).

Na data de 30 de maio de 2018, certificou-se o decurso de prazo “
sem manifestação nos autos
” (Id. 21978979, fls. 3).

Por conseguinte, na data de 5 de fevereiro de 2019, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 21978980).

Pois bem.

É certo que a extinção da execução fiscal decorreu de suposto abandono da causa por mais de trinta (30) dias.

De fato, registra a sentença: “
intimado o procurador judicial do exequente para dar prosseguimento ao feito, este não se manifestou
” (Id. 21978980, fls. 1).

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

No caso, certificado o transcurso de prazo para manifestar-se no feito (Id. 21978979, fls. 3), não poderia o juiz declarar a extinção da execução fiscal por abandono da causa, visto que a ele competia intimar a Fazenda Pública.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir a falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020